Tribunal: STF
Processo: ARE 1483932
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO - PRELIMINAR DEFENSIVA - NULIDADE DA AIJ - RÉU QUE NÃO PÔDE ACOMPANHAR A OITIVA DAS TESTEMUNHAS - CERCEAMENTO DE DEFESA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - QUESTÃO NÃO ARGUIDA NA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS - PRECLUSÃO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO - PRELIMINAR REJEITADA. Conforme consta nas atas de audiência de instrução e julgamento às fls. 129 e 149, observa-se que a presença do acusado foi registrada, sendo ele acompanhado de advogado, o qual formulou perguntas aos informantes e testemunhas, sendo exercitado o contraditório e a ampla defesa em sua plenitude. De fato, pelo teor das atas de audiência retro mencionadas, o acusado se fazia acompanhado e representado por advogado presente ao ato, o qual foi oportunizado o direito de indagar as testemunhas, não se constatando, assim, qualquer afronta ao direito à ampla defesa ou devido processo legal. Observa-se, ainda, que no caso concreto, em momento algum foi questionada a aplicação da regra prevista no artigo 217 do CPP, restando configurada a preclusão da matéria. Tocava à defesa do acusado suscitar a nulidade durante as audiências ou em sede de alegações finais, o que, como se observa, não ocorreu na espécie. Assim, não há que se invocar nulidade, considerando, ademais, ausência de prejuízo para a defesa eis que o era representado por advogado constituído, sendo assim não há que se considerar nulo nos termos de artigo 563, do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada. MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E VEROSSíMEL CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL - INVIABILIDADE - VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA EVIDENCIADAS - REDUÇÃO DA PENA-BASE - POSSIBILIDADE - REPRIMENDA FIXADA DE FORMA EXACERBADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos longe da vista de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório. As provas dos autos são suficientes para justificar a condenação do recorrente pelo crime de estupro, haja vista que as declarações prestadas pela vítima, em todas as fases, aliadas aos depoimentos das testemunhas e aos demais elementos de prova dos autos, atestam a violência sexual narrada na denúncia, comprovando que o apelante constrangeu a vítima, mediante violência e grave ameaça, a praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Praticados os atos libidinosos diversos da conjunção carnal mediante violência e grave ameaça, não se verifica possível a sua desclassificação para o crime do artigo 215-A do Código Penal (crime de importunação sexual). Na aplicação da pena, mostrando-se correta a análise das circunstâncias judiciais, mas a exasperação da pena-base exacerbada, impõe-se a sua redução. Recurso parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X, XII, XIII, XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV, LV, LVI, LVIII; 19, inciso II; 93, inciso IX; 129,inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXV, LIV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente